Tribunal: STF
Processo: Rcl 85889
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 60. RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RE 1.165.959 (TEMA 1.161/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por entender ausente a aderência temática em relação à Súmula Vinculante 60 e ao RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), bem como inexistente a suposta contrariedade ao que decidido no RE 1.165.959 (Tema 1.161/RG).

    2. A parte agravante diz não preenchidos todos os requisitos fixados na jurisprudência do STF para a concessão judicial de canabidiol. Defende a aplicação do Tema 1.234/RG, porquanto pleiteado o fornecimento de fármaco que, a despeito de ter a importação autorizada, não dispõe de registro na Anvisa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou o enunciado vinculante n. 60 da Súmula, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.234/RG, bem assim o proclamado no Tema 1.161/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS.

    5. No julgamento do Tema 1.161/RG, o STF fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”

    6. Versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas, inexistindo aderência temática quanto ao objeto do Tema 1.234/RG.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.